Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704138-68.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA GRANDINO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. INDAGAÇÃO EM ASSEMBLEIA SOBRE INADIMPLÊNCIA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, o qual consiste na condenação por dano moral decorrente de situações vivenciadas pela recorrente em seu condomínio. Em suas razões, sustenta que vivenciou situação vexatória, humilhante e injusta. Aduz que houve inegável ofensa aos direitos da personalidade. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. As relações estabelecidas entre o condomínio e os condôminos devem ser analisadas sob a ótica do Código Civil, pois a relação jurídica estabelecida é de natureza pessoal e obrigacional. IV. A parte recorrente requer indenização por danos morais em razão de três fatos em se sentiu humilhada dentro do condomínio que reside, os quais serão analisados a seguir. A primeira seria o fato de constar na ata de assembleia geral ordinária (AGO) que estaria inadimplente frente ao condomínio. Depreende-se da leitura da ata da assembleia de 26.03.2016 que um dos condôminos questionou a representação da unidade da autora por procuração, sob a afirmação que a unidade estaria inadimplente. Observa-se que em seguida foi esclarecido em assembleia que não seria o caso de inadimplência, pois os débitos apontados nos balancetes seriam relativos à negociação realizada com o condomínio. Assim, verifica-se que foi apenas um esclarecimento prestado em assembleia pela empresa contrata para assessorar o condomínio em assembleia. Fato que não se evidencia violação dos direitos da personalidade capaz de gerar indenização. V. No tocante ao fato narrado relativo à violação de correspondência, apesar da conduta do síndico não se mostrar adequada, não se verifica qualquer ofensa de ordem moral à autora, pois não houve devassa de qualquer conteúdo da correspondência, a qual se tratava de um boleto de cobrança de valores cujo documento é atinente a administração do condomínio. VI. Em relação à infiltração no teto de sua unidade, cabe esclarecer que tal reparo não é de responsabilidade do condomínio, mas sim da unidade superior. Ao condomínio cabe apenas, se for o caso, auxiliar na intermediação entre os condôminos, o que foi feito, conforme documento de ID 43633410. Assim, as situações narradas pela recorrente e os elementos probatórios não revelam qualquer violação aos direitos da personalidade, de modo que não são passíveis de indenização por danos morais. VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o XII da CRFB, por não ter o Acórdão vergastado reconhecido a existência de responsabilidade civil por danos morais da parte recorrida frente ao dano dito sofrido pela recorrente. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o XII da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Outrossim, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Quanto ao dano moral pleiteado, o procedimento causou manchas e queimaduras no corpo da recorrida, de modo que o dano moral é claro. Além disso, a reparação levou em conta, além do sofrimento da Recorrida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de julho de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal